Tribunal: TJSP
Processo: 1002908-27.2021.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses aventadas pelas partes ou sobre todos os dispositivos legais por elas invocados, bastando que o decisum esteja devidamente fundamentado (como está no caso em exame).
EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002908-27.2021.8.26.0309; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Embargos de declaração. Previdência privada. Ação de revisão ou resolução julgada improcedente. Acórdão que negou provimento à apelação interposta pela autora. Supostas omissões. Vícios inexistentes.
De acordo com firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de artigos constitucionais ou legais,

Ementa:
Embargos de declaração. Previdência privada. Ação de revisão ou resolução julgada improcedente. Acórdão que negou provimento à apelação interposta pela autora. Supostas omissões. Vícios inexistentes.
De acordo com firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de artigos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais; e (ii) o órgão julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses aventadas pelas partes ou sobre todos os dispositivos legais por elas invocados, bastando que o decisum esteja devidamente fundamentado (como está no caso em exame).
EMBARGOS REJEITADOS.